Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-98.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706581-98.2022.8.07.0017 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACADEMIA RECANTO FITNESS LTDA EMBARGADO: RODRIGO NERES VIANA, LUCIANO LEANDRO DOS SANTOS BRAGANCA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ACADEMIA RECANTO FITNESS LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 75311717, que suscitou e acolheu, de ofício, a preliminar de inovação recursal, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores proposta pelo embargante em desfavor de RODRIGO NERES VIANA e LUCIANO LEANDRO DOS SANTOS BRAGANCA. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 75636225, sustenta que o v. acórdão recorrido foi omisso quanto à tese acerca da força maior (art. 1.014, parágrafo único, CPC). Repisa que a apresentação tardia das conversas pelo aplicativo de mensagens se deu porque foram recuperadas de celular danificado, hipótese que configuraria força maior, e que tal argumento não foi enfrentado no acordão recorrido. O recorrente alega a existência de omissão e contradição no acórdão no que tange à ausência de valoração adequada dos elementos probatórios relativos ao vínculo contratual mediado por um terceiro (empreiteiro Marcos), e a forma usual do pagamento intermediado por terceiros, fato que deveria ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e da interpretação funcional do negócio jurídico. Diz que o decisum embargado teria ignorado tais circunstâncias e provas já juntadas, violando o dever de avaliar a prova conforme o disposto no art. 373, I do CPC, e os princípios contratuais do Código Civil. Ao final, postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que haja manifestação expressa quanto aos pontos destacados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 às 13:49:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora